Tribunal: STF
Processo: HC 228199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de Desobediência. Tipicidade da conduta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIENCIA. VIOLA ÇÃO AO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. SUSPENSÃO DO FEITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913) não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior, uma vez que a controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1098), ocasião em que a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes." (AgRg no REsp n. 2.037.768/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 



    2. "A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (AgRg no AREsp n. 1.976.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). 



    3. "Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 21 dias de detenção, em regime aberto, e suspensão ou proibição para obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 12 dias, pela prática dos crimes previstos no art. 306, caput, art. 309, caput e art. 311, caput, todos da Lei n. 9.503/97, em concurso formal, e arts. 330 e 331 do Código Penal, em concurso material.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer a atipicidade da conduta de desobedecer a ordem de parada da polícia militar”. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. 



7. Na concreta situação dos autos, contudo, a hipótese não se restringiu a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Ao contrário, colhe-se dos autos que o paciente “trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano; desobedeceu a ordem legal emanada dos Policiais Militares que estavam em serviço; desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela; conduziu seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; e, por fim, conduziu seu veículo, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”.



8. Assim colocada a questão, não é possível falar em ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. Até porque o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator